Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edifício Costa do Sol contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos opostos pelo ora apelante, à axecução movida em seu desfavor por GRW Serviços Gerais Eireli – ME (processo n. 0703953-58.2020.8.07.0001), julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC (Id 26395216). Em suas razões recursais (Id 26395221), o embargante/apelante argumenta que o juízo a quo não se pronunciou acerca da necessária conexão dos presentes autos à ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral (processo n. 0726489-63.2020.8.07.0001), em tramitação na Vigésima Terceira Vara Cível, no qual se discute o contrato tratado nesta ação, os débitos aqui exigidos e outros pontos controvertidos da relação comercial e no qual foi realizado o depósito em consignação de R$ 66.618,37 (sessenta e seis mil seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), valor que já foi liberado para o embargado por meio do Ofício n. 85/2021 - 23VCBSB, em 15/3/2021. Acrescenta que foi proferida sentença na ação de consignação em pagamento em 26/3/2021, julgando-se improcedentes os pedidos e determinada a complementação de R$ 84.562,11 (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos). Defende, assim, que o valor cobrado na execução ora embargada encontra-se incluído no débito exigido no processo em tramite na 23a Vara Cível de Brasília, configurando verdadeira cobrança indevida o prosseguimento da ação executória. Afirma que o embargado não requereu, nos autos da execução, a dedução do valor já quitado, de forma que deve ser reconhecido o excesso na execução ante o pagamento realizado na ação de consignação em pagamento. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos à execução, declarando-se o excesso de execução. Preparo recolhido (Ids 26395222 e 26395223). Intimado (Id 26395224), o embargado apresentou contrarrazões (Id 26395228). Suscita, preliminarmente, ser intempestiva a apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Oportunizado ao apelante se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (Id 26468983), o embargante deixou transcorrer in albis o prazo para se pronunciar (Id 27145582). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que a apelação não deve ser conhecida. Como dito na exposição, a apelada, em contrarrazões (Id 26395228), arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de ser ele intempestivo. Observa que a sentença foi publicada no DJe em 15/4/2021 (quinta-feira), e que o prazo para interposição de recurso expirou no dia 7/5/2021 (sexta-feira). Enfatiza, no entanto, que o recorrente interpôs a apelação somente em 13/5/2021 (quinta-feira), ou seja, 6 (seis) dias depois da data limite para a prática do ato processual. Em que pese ter sido facultada oportunidade ao apelante se manifestar acerca da apontada intempestividade (Id 26468983), ele quedou-se inerte (certidão de Id 27145582). Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219[1], 224[2] e 1.003[3], do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 26395218, a sentença foi disponibilizada no DJe em 14/4/2021 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense em 15/5/2021 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo em 16/5/2021 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 7/5/2021 (sexta-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o Edifício Costa do Sol registrou ciência da “expedição eletrônica” de 12/4/2021, em 22/4/2021. Sob este prisma, a apelação estaria, de fato, tempestiva. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019) excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Ao enfrentamento do tema, nesta c. 1a Turma Cível, em cuja oportunidade fui acompanhada pelos demais integrantes do quórum de julgamento, entendi que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Realizada dupla intimação, uma por meio de sistema eletrônico (PJe), e a outra pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/06, porquanto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. 2. Verificando-se que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378926, 07518439320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) Este Tribunal, pelos seus diversos órgãos fracionários, com o mesmo posicionamento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Lei no 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. 2. A fluência do prazo, após dez dias da intimação eletrônica, foi regulada no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GC 160/2017, conforme destacado pelo apelante. Mas a própria portaria faz ressalva de sua aplicabilidade, isto é, apenas nos casos em que não contrastar com a lei. 3. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391435, 07096548520208070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 26395218, a sentença foi disponibilizada no DJe em 14/4/2021 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, ou seja, em 15/5/2021 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo em 16/5/2021 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 7/5/2021 (sexta-feira). Com a observação de que a peça recursal foi protocolizada em 13/5/2020 (Id 26395220 e Id 26395221), manifestamente intempestiva se mostra a apelação, porquanto manejada fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC[4], como arguiu a parte apelada em contrarrazões. Diante das considerações feitas, ACOLHO a preliminar suscitada pela GRW Serviços Gerais Eireli - ME e, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, porquanto flagrantemente extemporâneo. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Libere-se a pauta. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [2] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [4] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.